Tribunal: STF
Processo: ARE 1317670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM IMÓVEL. ART. 185 DO CTN. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
    1. A caracterização da fraude à execução depende das seguintes condições: a) alienação efetivada, antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09/06/2005), presume-se fraudulenta se o negócio jurídico sucedesse à citação válida do devedor; b) posteriormente à 09/06/2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa. Precedentes STJ (REsp nº 1.141.990/PR) .
    2. Hipótese em que o conjunto probatório dos autos afasta a alegada boa-fé dos embargantes.
    3. Apelação desprovida
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e 170, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    2. Da fraude à execução
    Diz o artigo 185 do CTN:
    (...)
    Por sua vez, em síntese, decidiu o STJ (REsp 1.141.990, FUX): (i) afirmar que a Súmula STJ 375 ("O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente") não se aplica às execuções fiscais, pois foi construída em precedentes que julgavam relações de direito privado, nada considerando a respeito do artigo 185 do CTN; (ii) por essa razão, diferentemente da execução cível, o registro da penhora não é condição para caracterização da fraude à execução fiscal; (iii) em face da nova redação do artigo 185 do CTN, antecipar a data em que se presumiria a fraude à execução fiscal da data do ajuizamento da ação para a data da inscrição em dívida.
    A rigor, o STJ nada dispôs sobre a natureza da presunção (se juris et de jure ou juris tantum) e sobre a boa-fé como meio válido para afastar a presunção. Com efeito, tratando-se de presunção juris tantum, a mesma cederia nas hipóteses em que o adquirente comprovasse a boa-fé, pois, dizer que não é necessário à Fazenda comprovar a má-fé do adquirente para caracterizar a fraude à execução fiscal, não é o mesmo que dizer que a boa-fé não desempenhe papel relevante na interpretação da mesma norma.
    A jurisprudência desta Corte vem orientando-se pela possibilidade de a presunção ser desfeita, sempre que o adquirente comprovar de forma inequívoca a sua boa-fé, quando da aquisição do bem, desde que inexistente ônus e restrições.
    No presente caso, o imóvel foi adquirido por Carla Boing, em 04/2007, da executada Vadel Incorporações de Imoveis Ltda, pelo valor de R$350.000,00, avaliado em R$550.000,00 para efeitos fiscais. A adquirente, por sua vez, negociou o imóvel, em 07/2007, com os ora embargantes, por meio de alienação fiduciária, cuja dívida foi estabelecida em R$ 979.357,86, pagável em 12 meses, com valor estipulado para efeito de venda em leilão em R$1.800.000,00. Em março de 2009, foi registrada novação da dívida, passando a constar o valor de R$1.294.357,86 que representa a dívida originária, acrescida do mútuo complementar, pagável por meio de duas notas promissórias de R$315.000,00 e R$979.357,86, vencíveis em 29/06/2008. Há anotação de sequestro/cautelar de 20/02/2008 (evento 1).
    Destarte, verifica-se da matrícula do imóvel que, quando da negociação com Carla Boing, encontrava-se devidamente registrada sua recente aquisição da executada Vadel. Não há qualquer comprovação de que os ora embargantes tomaram as necessárias cautelas que revestem a negociação com imóveis, sobretudo matrícula atualizada e apresentação de certidão negativa de débitos. Ao contrário, assumiram o risco ao aquirir bem imóvel que, apenas pela diferença de valores nas negociações entabuladas, já era capaz de presumir a ocorrência de fraude. Ademais, há registro, em 02/2008 de averbação de sequestro, o que não impediu a novação da alienação fiduciária por parte dos embargantes.
    (...)
    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente